Tribunal: STF
Processo: ADI 5531
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUÍZO PARCIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 206/2011 DO ESTADO DE SERGIPE. COMANDANTE-GERAL. CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDUÇÃO DE 30 PARA 25 ANOS. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 206/2011 do Estado de Sergipe, que alteraram o Estatuto dos Policiais Militares (Lei estadual n. 2.066/1976), reduzindo, em relação aos ex-ocupantes dos cargos de Comandante-Geral ou de Chefe do Estado-Maior-Geral, o tempo de serviço público exigido para fins de transferência, de ofício, à reserva remunerada.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se é compatível com a CF/1988 norma estadual que diminui de 30 para 25 anos, em favor dos militares que tenham sido Comandante-Geral ou Chefe do Estado-Maior-Geral, o tempo de serviço público exigido para transferência, de ofício, à reserva remunerada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Verifica-se o prejuízo parcial da ação quanto ao inciso XI do art. 89 da Lei n. 2.066/1976, na redação conferida pela Lei Complementar n. 206/2011, ambas de Sergipe, em virtude de alteração substancial, tendo em vista o restabelecimento do lapso temporal de 30 anos de serviço público.

    4. A CF/1988 atribui aos Estados-membros competência legislativa para disciplinar, entre outras matérias, as condições de transferência à inatividade dos militares estaduais (art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, X).

    5. Ausente previsão constitucional em relação ao tempo mínimo de serviço para a transferência de ofício à reserva remunerada, cabe ao legislador estadual fixá-lo, observados os parâmetros da CF/1988.

    6. Os cargos de Comandante-Geral e de Chefe do Estado-Maior-Geral são os de mais alta hierarquia e responsabilidade na corporação militar estadual, o que justifica tratamento diferenciado para a transferência à reserva remunerada.

    7. Inexiste afronta ao princípio da impessoalidade na concessão da inatividade com base no cargo e não na pessoa que o ocupa.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Ação declarada prejudicada, em parte, quanto ao inciso XI do art. 89 da Lei n. 2.066/1976, na redação dada pela Lei Complementar n. 206/2011, ambas do Estado de Sergipe, e, no mais, pedido julgado improcedente.